Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-29.2017.8.11.0014
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000883-29.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (APELANTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POXORÉU (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONVENIO ENTRE MUNICIPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRESTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM FOLHA- AUSENCIA DE REPASSE- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA
–
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Firmado pelo Município réu convênio com instituição financeira para facilitação de empréstimos consignado em folha em favor de seus servidores, é de sua responsabilidade o repasse ao banco dos valores descontados, a esse título, em folha de seus servidores. (...).” (REO 0000156-38.2016.8.03.0011 AP, Relator: Des. João Lages, Julgamento: 07/05/2019)
.

2.
Configura-se improbidade administrativa o não repasse dos valores descontados da folha de pagamento, compulsoriamente, dos servidores públicos, ainda que tenha se utilizado da verba para pagamento de outras despesas públicas, devendo ser julgada procedente ação de improbidade, nos termos do art. 10 e 11, da Lei nº 8.429/92’. (Ap 21869/2015, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, julgado em 26/04/2016, Publicado no D]E03/05/2016)”. (TIMT, Ap 168.910/2016, 2“ Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Rodrigues, j. 10.07.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jane Maria Sanchez Lopes Rocha em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que julgou procedentes os pedidos contidos na Ação Civil Pública nº 883-29.2017.811.0014 – Cód. 74673, e condenou a apelante ao pagamento de multa civil em 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida à época e proibição de contratar com o Poder Público e/ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente demanda em face da recorrente, com base na constatação de que a Prefeitura Municipal de Poxoréu, por intermédio da prefeita à época, ora apelante, promoveu descontos parcelados de empréstimos consignados na folha de pagamento dos servidores municipais, sem, contudo, realizar o repasse à instituição financeira conveniada, ocasionando a negativação dos nomes dos contratantes.

Irresignada, Jane Maria Sanchez Lopes Rocha alega que, para usufruir do convênio o servidor deveria dirigir-se à prefeitura para a emissão da carta de margem, e, somente após a autorização do banco, as importâncias seriam descontadas dos contracheques. Todavia, alguns servidores contrataram diretamente com o banco ou por terminal de autoatendimento sem comunicar o ente.

Destaca, ainda, em síntese, a ausência de ato ímprobo danoso e de elementos probatórios, bem como de dolo e/ou má-fé. Ao final, requer o conhecimento do apelo e seu provimento para reformar a sentença, absolvendo-a, e, subsidiariamente, a redução da multa civil (id. 7853360 e 7853361).

Devidamente intimada para contra-arrazoar o recurso, a apelada defendeu a legalidade da sentença recorrida e rechaçou pontualmente as teses recursais apresentadas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 7853367).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 8264130).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por Jane Maria Sanchez Lopes Rocha em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que julgou procedentes os pedidos contidos na Ação Civil Pública nº 883-29.2017.811.0014 – Cód. 74673, e condenou a apelante ao pagamento de multa civil em 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida à época e proibição de contratar com o Poder Público e/ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.

Ressai dos autos
, em síntese, que durante a gestão da Apelante como prefeita municipal foi instaurado procedimento administrativo em virtude de notícia de fato informando que o Município de Poxoréu/MT estaria promovendo desconto de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento dos servidores, porém sem realizar o repasse a instituição financeira, culminando na negativação do nome dos contratantes.

Assevera que no interregno compreendido entre setembro/2014 a junho/2015 o Município deixou de repassar R$ 26.664,81(vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) ao Banco do Brasil S/A, embora os descontos na folha de pagamento dos servidores tenham sido realizados regularmente.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Primeiramente, importante frisar que o convênio é um acordo formal que disciplina a transferência de recursos públicos para outras instituições, tendo os partícipes conjunções de interesses, e, embora seja diferente de um contrato administrativo, deve ser zelado e cumprido de igual forma.

Sabe-se que, o empréstimo consignado para servidor público é uma linha de crédito exclusiva com opções mais vantajosas, cujas parcelas são deduzidas mensal e diretamente do contracheque pelo ente, por meio de convênio firmado entre este e a instituição financeira.

Quem contrata por esse meio, deposita sua confiança no consignatário, sendo este responsável pelos descontos na ficha financeira do consignado e, posteriores repasses ao banco consignante. Por oportuno:

“REMESSA OFICIAL. CONVENIO ENTRE MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. 1) Firmado pelo Município réu convênio com instituição financeira para facilitação de empréstimos consignado em folha em favor de seus servidores, é de sua responsabilidade o repasse ao banco dos valores descontados, a esse título, em filha de seus servidores. (...).” (REO 0000156-38.2016.8.03.0011 AP, Relator: Des. João Lages, Julgamento: 07/05/2019).

In casu, restou comprovado que a apelante omitiu em praticar ato que tinha por obrigação e dever de ofício fazê-lo, em total desacordo com os princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Da análise do convênio, percebe-se que a Cláusula Quarta previa a responsabilidade do ente municipal em “efetuar os descontos em folha de pagamento dos empréstimos, financiamentos e/ou arrendamentos mercantis autorizados pelos empregados/servidores, observando o limite máximo permitido pela legislação em vigor, e repassar os valores ao banco ou à arrendadora, mediante crédito na Conta Convênio (...) nas datas estabelecidas para vencimento das parcelas”.

Desta feita, forçoso reconhecer que a requerida, à época prefeita, deliberadamente deixou de efetivar o repasse devido no importe de R$ 26.664,81 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) ao Banco do Brasil a título de empréstimos consignados, mesmo tendo sido debitados regularmente dos holerites dos servidores públicos do Município de Poxoréu, culminando, assim, na inscrição dos nomes dos contratantes nos cadastros restritivos de crédito.

Assim sendo, a gestora não cometeu apenas mera infração administrativa, mas sim verdadeira conduta ilícita violadora dos princípios constitucionais, inclusive apropriando-se indebitamente dos valores pertencentes aos servidores, demonstrando o descaso com o patrimônio público e o desrespeito com os funcionários. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUNICÍPIO DE PESQUEIRA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DESCONTADO NO CONTRACHEQUE DA APELANTE PELA MUNICIPALIDADE. INSCRIÇÃO NO SPC. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO UNANIME. (...). 2. O cerne da questão consiste em se saber se houve conduta ilícita por parte do município apelado, que pudesse dar ensejo à inscrição do nome da autora no SPC pela Caixa Econômica Federal. Da análise dos autos, constata-se que restaram comprovados, sobre a matéria de fato, os seguintes pontos relevantes: a realização de contrato de empréstimo sob consignação com a CAIXA; o desconto das parcelas do empréstimo nos contracheques da apelante; e a inscrição do nome da recorrente no SPC/SERASA, em decorrência de inadimplência perante à instituição financeira. Pelo contracheque acostado aos autos à fl. 13, verifica-se que o Município de Pesqueira descontou da apelante a parcela do empréstimo referente ao mês de maio do ano de 2014, não efetivando, todavia, o respectivo repasse à CAIXA, sendo a parte autora, por tal motivo, inscrita nos cadastros restritivos de crédito. 3. Competia ao município apelado repassar à CAIXA os valores das prestações da consignação pactuada, uma vez que foram descontados dos contracheques da apelante. Não realizando o repasse, a municipalidade praticou ato ilícito, descumprindo a sua obrigação contratual. Não ha como negar que tal situação, dada sua flagrante incompatibilidade com a proteção constitucional conferida ao nome e à imagem, caracteriza o dano moral à autora. (...).” (APL 0003456-53.2015.8.17.1110 PE, Órgão Julgador: 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Julgamento: 01/07/2017, Publicação: 07/07/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REPASSE, PELO MUNICÍPIO, DOS VALORES DESCONTADOS DO SALÁRIO DO SERVIDOR, EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 01- Se o Município tinha a obrigação de repassar os valores descontados na folha de pagamento do referido servidor e supostamente não o fez e, por isso, o nome do recorrido foi incluído nos órgãos de restrição ao crédito, naturalmente que o fato ensejador da suposta responsabilização civil poderá vir a ser atribuído tanto ao ente municipal, quanto a Caixa Econômica Federal, em face da responsabilidade solidária. 02 - Estando devidamente comprovado o fato constitutivo do direito do autor (realização de empréstimo consignado em folha) e evidenciada a prática do ato ilícito (ausência de repasse dos valores descontados pelo município em favor da instituição bancária), o dano suportado (inscrição indevida do seu nome em cadastros de restrição por dívida inexistente) e o nexo de causalidade, tem-se, sob essa perspectiva, o preenchimento dos elementos da obrigação de indenizar, já que não restou demonstrada quaisquer das excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior). RECURSO CONHECIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.” (Número do Processo: 0000280-87.2013.8.02.0032; Relator (a): Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza; Comarca: Foro de Porto Real do Colégio; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data do julgamento: 11/06/2018; Data de registro: 15/06/2018).

Por sua vez, não há que se falar em ausência de dolo e/ou má-fé, haja vista ser clarividente a presença do elemento subjetivo doloso consubstanciado na consciência e voluntariedade de não cumprir o determinado no convênio, evidenciando a ilicitute e violação do princípio da moralidade, norteador da administração pública, configurador do ato de improbidade administrativa, relatado na exordial. Neste sentido:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11 DA LEI N. 8.429/93. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. DESVIO DE FINALIDADE NO REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. APELO IMPROVIDO. 1. Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a prática de qualquer ação ou omissão que viole deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e, dentre as hipóteses elencadas no artigo 11, inciso I da Lei nº 8.429/92. 2. É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os agentes políticos municipais, incluindo o prefeito, submetem-se à Lei de Improbidade Administrativa, tendo sido, inclusive, reconhecida a repercussão geral sobre o tema no julgamento do ARE 683.235/PA pelo Col. STF. 3. No presente caso, o réu destinou recursos públicos provenientes do Programa Saúde Família (no valor de R$ 3.916,80) e do Teto Financeiro e Controle de Doenças (no valor de R$ 27.520,74), transferidos pelo Ministério da Saúde, para aquisição de bens e serviços destinados à manutenção da rede de saúde local de responsabilidade do Município, ou seja, com finalidade diversa do pactuado em convênio firmado com a União Federal. 4. Para a caracterização da conduta ímproba prevista no artigo 11 da Lei nº 8.429/93 não é necessário o dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico, caracterizado pela manifesta vontade do réu em realizar conduta contrária aos deveres de honestidade, probidade e demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 5. Os recursos repassados pelo Ministério da Saúde estão vinculados às finalidades de promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme dispõe a Lei nº 8.080/90, não se destinando ao pagamento de despesas com materiais de consumo permanentes e prestação de serviços destinados à manutenção da rede de saúde, sob o manto da aparente economia de recursos para o Município. 6. Embora não haja prejuízo direto ao Município quanto à aplicação diversa dos Recursos federais, o objetivo do repasse não foi alcançado, não houve melhorias à saúde da população, mas, sim, o atendimento de despesas ordinárias próprias, que requer previsão orçamentária, o que não ocorreu no presente caso. 7. Apelo improvido.” (TRF 3. Processo AC 00099528120094036106 SP Órgão Julgador TERCEIRA TURMA Publicação Julgamento 19 de Abril de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JÚNIOR).

Em relação a aplicação de multa civil se mostra condizente com a conduta perpetrada, guardando relação com a gravidade dos fatos e preserva os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme se vê, os argumentos apresentados não encontram plausibilidade e a atitude da Apelante foi constatada ao violar os princípios regentes da administração pública e incorrer nas sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a ilustrada sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020